Tribunal: TJSP
Processo: 2140896-59.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fato Atípico
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Agravo de Instrumento – Insurgência em face da cominação de multa a causídico por abandono injustificado da causa – Inadequação da via eleita – Ausência de previsão legal, associada à extemporaneidade recursal – Reconhecimento – Cognoscibilidade – Descabimento – Agravo de instrumento não conhecido.